Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-86.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003157-86.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN CEZAR FRANK - CPF: 006.078.201-36 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR FRANK - CPF: 006.078.201-36 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WILLIAN CEZAR FRANK E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA À ATIVIDADE RURAL. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS. ABUSIVIDADE. CDI. LIMITAÇÃO A 12% A.A. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de colheitadeira agrícola, afastando a natureza rural da operação, reconhecendo a abusividade da cláusula de atualização monetária atrelada ao CDI, substituindo-a pelo INPC, e determinando o afastamento dos efeitos da mora até a liquidação. A sentença indeferiu os pedidos de reconhecimento de crédito rural, de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, reveste natureza jurídica de crédito rural; (ii) verificar a legalidade da cláusula que estipula o CDI como fator de atualização monetária cumulada com juros remuneratórios; (iii) aferir a possibilidade de repetição de indébito em dobro; e (iv) examinar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da cobrança de encargos considerados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, sua natureza rural, sendo esta reconhecida diante da comprovação da destinação dos recursos à atividade agropecuária e da expressa submissão do contrato às regras do Manual de Crédito Rural (MCR), conforme cláusula contratual.

4. A adoção do CDI como índice de atualização monetária revela-se abusiva nas operações de crédito rural, devendo os encargos financeiros observar o limite legal de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica.

5. A ausência de cláusula expressa de capitalização no contrato impõe a adoção supletiva da capitalização semestral, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67.

6. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor e da inaplicabilidade do art. 42, § 1º, do CDC, uma vez não evidenciada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do mutuário.

7. A estipulação contratual considerada parcialmente abusiva não configura, por si só, dano moral indenizável, ante a ausência de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do contratante.

8. Reconhecida a sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição das custas e honorários de sucumbência integralmente à parte ré, com majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido (autor). Recurso desprovido (banco).

Tese de julgamento: “
1. A operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária e a submissão contratual ao Manual de Crédito Rural. 2. Os encargos financeiros em cédulas de crédito rural devem observar o limite legal de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/1933, sendo nula a cláusula que impõe encargos superiores. 3. A adoção do CDI como fator de correção monetária em contratos de crédito rural é abusiva quando excede o limite legal permitido. 4. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de cláusulas abusivas deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 5. A cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável. 6. Havendo sucumbência mínima do autor, deve-se imputar à parte ré o pagamento integral das custas e honorários, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Lei nº 4.829/65, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 85, 98, § 6º, 233, § 3º, I; CDC, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 176 e 298; REsp 1.978.445/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2022; REsp 2.147.710/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 06.12.2024; TJMT, AC 1000747-12.2023.8.11.0044, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, ED no AI 1016522-34.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
por
BANCO SANTANDER S/A
(Id. 324639393)

e
WILLIAN CEZAR FRANK
(Id. 324639392)

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário

n.
1003157-86.2025.8.11.0007
, proposta por
WILLIAN CEZAR FRANK
contra
BANCO SANTANDER S/A
,
que julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que previa o CDI como índice de atualização monetária e determinando sua substituição pelo INPC, afastando os efeitos da mora até a liquidação da sentença, porém, indeferiu o reconhecimento da natureza rural da operação, fixando sucumbência recíproca e determinando a divisão proporcional de custas honorários advocatícios.

A controvérsia tem origem na inadimplência do apelante/apelado
WILLIAN CEZAR FRANK
quanto às obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário nº 198500306246 (Id. 324639351),
firmada com o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., no valor principal de R$ 2.499.850,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta reais), destinada à aquisição de colheitadeira agrícola utilizada na atividade produtiva rural do mutuário.

O contrato prevê a incidência do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária, com juros remuneratórios pactuados em
4
,
58
% ao ano,
acrescida de 100% da variação do CDI,

além de encargos moratórios de 2% a título de multa contratual e 1% ao mês de juros de mora.

O bem objeto do financiamento foi dado em alienação fiduciária em garantia, e a inadimplência contratual motivou o ajuizamento da presente ação revisional, na qual se discute, essencialmente, a natureza jurídica da operação contratual, se rural ou bancária, bem como a compatibilidade dos encargos pactuados com os limites legais estabelecidos para operações de crédito rural, inclusive no que tange à substituição do índice de correção monetária, à repetição de indébito e aos eventuais efeitos indenizatórios.

Em suas razões recursais,
WILLIAN CEZAR FRANK

(Id. 324639392), sustenta que o contrato, ainda que celebrado como Cédula de Crédito Bancário (CCB), prevê cláusula expressa de sujeição às normas do MCR (cláusula 3.2), sendo, portanto, nula a estipulação de cláusula de atualização monetária atrelada à variação do CDI cumulada com juros remuneratórios de 4,58% a.a., o que configura
bis in idem
e afronta à Súmula 176 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Requer o provimento do recurso pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes integralmente os pedidos iniciais, com o reconhecimento da natureza jurídica rural da operação contratual formalizada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 198500306246,
com aplicação dos limites legais e normativos pertinentes ao contrato de natureza rural (Lei nº 4.829/65, Decreto-Lei nº 167/67 e Manual de Crédito Rural).

Além disso, pugna pela reform
a da distribuição da sucumbência, sob alegação de que se trata de hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, por fim, a concessão do parcelamento do preparo recursal em
6 (
seis
)

parcelas
mensais, com base no art. 98, § 6º, do CPC, em razão da sua condição atual de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. (Id. 324639401), alega, preliminarmente, que o autor repete, em grau recursal, os mesmos
argumentos apresentados na petição inicial, sem infirmar os fundamentos da sentença, “
em flagrante ausência de dialeticidade recursal
”.

Sustenta que a origem dos recursos – Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) – não converte automaticamente a operação em crédito rural, devendo ser observada a natureza formal do contrato e não apenas sua destinação econômica.

Argumenta que a operação, firmada como cédula de crédito bancário, goza de liberdade negocial quanto à estipulação de encargos e índices de correção, sendo a escolha do CDI legítima e compatível com a natureza do título.

Requer, ao final, o não provimento do recurso do autor, com a manutenção integral da sentença nos pontos em que afastou a incidência das normas de crédito rural e reconheceu a legalidade parcial da cláusula contratual impugnada.

Por sua vez, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. (Id.
324639393)
, requer

a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legalidade da cláusula de atualização monetária atrelada ao CDI, sob o argumento de que esta não se trata de índice de correção, mas de componente da remuneração financeira, sendo prática usual do mercado e compatível com a liberdade contratual prevista na Lei n. 10.931/2004.

Defende que o CDI reflete o custo de captação bancária e que sua previsão contratual não configura abusividade.

Sustenta ainda que o contrato não se submete ao regime jurídico do crédito rural, inexistindo requisitos formais exigidos pelo MCR, como emissão por meio de cédula rural, inscrição no SICOR ou subvenção oficial, razão pela qual não se aplica o teto legal de encargos financeiros previsto para operações rurais.

Nas contrarrazões,
WILLIAN CEZAR FRANK
(Id. 324639400), requer o não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a abusividade da cláusula de correção pelo CDI e sua substituição pelo INPC, afirmando que a incidência cumulativa de CDI e juros fixos fere o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de contrariar a Súmula 176 do STJ.

Alega que, ainda que não reconhecida formalmente como crédito rural, a vinculação expressa ao MCR impõe a observância de seus limites normativos, não podendo o banco pretender afastá-los unilateralmente. Pugna ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais e recursais.

Os recursos são tempestivos, sendo devidamente recolhido o preparo pelo apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. (Id. 324634385), e requerido o parcelamento do preparo pelo apelante
WILLIAN CEZAR FRANK
(Id. 324718360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. que o recurso interposto pelo apelante/apelado
WILLIAN CEZAR FRANK
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
O recurso de apelação é admissível quando apresenta fundamentos que enfrentam os principais pontos da sentença, ainda que não de forma exaustiva
.

[...]" (TJ/MT, 3ª Câmara Cível, apelação nº 1023134-30.2023.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Dje 7/11/2025).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente
WILLIAN CEZAR FRANK
atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, analiso o requerimento formulado pelo apelante WILLIAN CEZAR FRANK para fins de parcelamento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada admite o parcelamento do preparo recursal em casos excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente e ausente má-fé ou abuso de direito.

No caso concreto, embora o apelante não seja beneficiário da gratuidade da justiça, há nos autos elementos que evidenciam sua atual precariedade econômica, agravada por endividamento rural decorrente de financiamento bancário inadimplido, além de constar nos autos requerimento expresso nesse sentido.

A partir dessas considerações, e com base nos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa, e visando resguardar o pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição,
DEFIRO
o pedido de parcelamento do preparo recursal, em 6 (seis) parcelas mensais, conforme autorizado pelo art. 233, § 3º, inciso I, da Consolidação Normativa do TJMT (CNGC n. 39/2020), aplicável subsidiariamente.

Superada essa fase, verifico que os recursos foram interpostos tempestivamente, por partes legítimas, representadas adequadamente, com exposição fundamentada das razões de inconformismo e indicação do pedido de nova decisão. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Prossigo.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
WILLIAN CEZAR FRANK
e por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato bancário
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a abusividade da cláusula contratual que previa a incidência do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de atualização monetária, determinando sua substituição pelo INPC, bem como para afastar os efeitos da mora até a liquidação do contrato, mantendo, contudo, a validade da avença nos demais termos, inclusive no tocante à natureza bancária da operação.

Na origem, sustenta o autor, ora apelante/apelado, que o contrato objeto da demanda – Cédula de Crédito Bancário
nº 198500306246 – foi celebrado com finalidade vinculada à sua atividade produtiva rural, consubstanciada na aquisição de colheitadeira agrícola, razão pela qual deveria ser enquadrado como operação de crédito rural, sujeita às normas do Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente no tocante aos limites de encargos financeiros e à vedação de capitalização mensal.

Aduz, ainda, a abusividade da cláusula de correção monetária atrelada ao CDI cumulada com juros remuneratórios fixos, a onerosidade excessiva e a nulidade das disposições contratuais que extrapolem os parâmetros legais da legislação especial do setor agropecuário, além de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

A sentença objurgada reconheceu parcialmente os argumentos do autor, substituindo o CDI por índice oficial de inflação, mas manteve a qualificação da avença como contrato bancário comum, afastando a aplicação da legislação do crédito rural, e não reconheceu danos morais passíveis de indenização. Determinou a divisão proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, diante da sucumbência recíproca.

Eis o teor da sentença objurgada, no que pertine:

“[...]
Conforme relatado, o autor sustenta a ocorrência de ilegalidades e abusividades no contrato firmado com a instituição financeira ré, o que acarretou a elevação injustificada do valor devido, em desacordo com os parâmetros vigentes para o crédito rural.

Já o réu sustentou a plena legalidade do pacto firmado, que por isso deve ser cumprido, em consonância com o princípio pacta sunt servanda.

Analiso a seguir separadamente cada um dos pontos controvertidos.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Em que pese o constante debate em torno da aplicação do CDC às operações bancárias com produtor rural, está relativamente pacificado que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural” (STJ, AgRg no REsp 1329839/MA).

Portanto, considerando-se que o autor não se apresenta como produtor rural de grande porte, enquanto que o réu é instituição financeira com atuação mundial, estão presentes os requisitos para flexibilização da teoria finalista em nome do equilíbrio contratual. Assim, devem incidir as regras protetivas do estatuto consumerista, em atenção à hipossuficiência técnica e econômica daquele primeiro.

DA NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. Sustenta o autor que “a finalidade específica do financiamento era a aquisição de colheitadeira, bem de uso essencialmente agrícola, o que caracteriza, de forma inequívoca, a natureza rural da operação contratual”.

Já o réu sustenta que não foram atendidos os requisitos do Manual de Crédito Rural para que seja a operação caracterizada como de crédito rural, notadamente: a) formalização mediante Cédula de Crédito Rural; b) registro da operação no SICOR (Sistema de Operações de Crédito Rural); c) concessão de crédito com subvenção governamental (juros subsidiados); d) observância aos limites e finalidades previstas no MCR, incluindo taxa máxima de encargos.

Constata-se no id. 192598848 que o réu emitiu a Cédula de Crédito Bancário n. 198500306246, por meio da qual financiou ao autor o montante de R$ 2.499.850,00 para aquisição de maquinário agrícola. Os recursos têm origem em Letras de Crédito do Agronegócio – LCA, com taxa de juros de 4,58% ao ano acrescida da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Nesse contexto, não deve prosperar a tese do autor, no sentido de que a mera destinação dos recursos à atividade rural seria suficiente para caracterizar a operação como de crédito rural, atraindo assim o regramento das Leis n. 4.829/65 e 8.171/91, do Decreto-Lei nº 167/67 e do Manual de Crédito Rural.

Com efeito, a operação em questão foi formalizada via cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial previsto na Lei n. 10.931/2004, destinado a operações de financiamento entre instituições financeiras e tomadores diversos, inclusive pessoas físicas produtoras rurais, com liberdade contratual quanto a encargos e cláusulas.

Embora incontroverso que os recursos foram aplicados na atividade agropecuária, o contrato e os documentos juntados não demonstram que se trata de operação vinculada a programa oficial de crédito rural nem que foi contratada sob os parâmetros do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

Destarte, com razão o réu ao sustentar que não foram atendidos os requisitos estatuídos no art. 9º da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural (MCR) para que seja a operação caracterizada como de crédito rural.

Consequentemente, a pretensão de revisão contratual não se submete à regulamentação específica do crédito rural, mas sim às disposições da Lei nº 10.931/2004.

[...]

DO CDI COMO FATOR DE CORREÇÃO. Conforme já abordado, a cédula de crédito bancário prevê taxa de juros remuneratórios de 4,58% ao ano acrescida de 100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

O autor sustenta que essa previsão afronta a Súmula n. 176 do STJ, pois “o CDI é um índice criado para reger operações entre instituições financeiras”, que “não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou ser utilizado como taxa de juros para correntistas”.

Já o banco demandado alega que “o CDI é utilizado como base de cálculo da remuneração, e não como índice de correção monetária”.

No ponto, assiste razão ao autor, pois claramente o índice do CDI está previsto como fator de atualização monetária, na medida em que os juros remuneratórios estão expressamente fixados em 4,58% e não há previsão expressa de qualquer outro índice de atualização monetária.

Ainda que não se trate de crédito rural, como acima decidido, a jurisprudência majoritária vem se inclinando no sentido da impossibilidade de utilização do CDI como índice de correção monetária, em atenção ao teor da Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor se apresenta: É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

[...]

Destarte, é caso de ser reconhecida abusividade e, consequentemente, a nulidade da previsão do índice do CDI como fator de correção monetária, nos termos do art. 51, IV, CDC.

Conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acima colacionados, o INPC deve ser empregado na hipótese como fator de correção monetária.

DA NULIDADE DA CLÁUSULA MORATÓRIA. O autor sustenta que os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao ano, limite vigente para os financiamentos rurais.

O instrumento contratual estipulou para a hipótese de mora: a) juros remuneratórios; b) multa não compensatória de 2%; c) juros moratórios de 1% ao mês, calculados sobre a importância em atraso, acrescida da multa.

Afastada a caracterização da operação como de crédito rural, deve ser observada, como já assinalado, a disciplina da Lei n. 10.931/2004. Este regramento, porém, nada prevê a respeito dos juros moratórios, mas apenas sobre os juros remuneratórios (art. 28, § 1º, I, III e IV).

Disso decorre que a solução deve ser aquela consolidada pela Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

[...]

Portanto, na medida em que a previsão contratual está de acordo com o limite jurisprudencial, não há de se reconhecer qualquer ilegalidade no ponto em questão.

DOS DANOS MORAIS. O autor apontou várias supostas abusividades contratuais, sendo que apenas uma delas foi reconhecida nesta sentença.

Independentemente disso, a mera existência de cláusulas contratuais abusivas não constitui ofensa à personalidade ou à dignidade do consumidor. Trata-se, com efeito, de mero dissabor a que todos estão sujeitos na sociedade moderna, sendo resposta suficiente do Poder Judiciário o reequilíbrio contratual.

[...]

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Pretende o autor a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, em consonância com a previsão do art. 42, §1º, do CDC.

Os valores possivelmente cobrados em excesso no caso em questão seriam decorrentes de erro de cálculo e da utilização do índice de CDI para fins de correção monetária.

Não é possível falar-se em má-fé na hipótese, pois há ainda alguma insegurança jurídica em torno de diversos dos temas abordados nesta sentença, até mesmo porque a legislação não resolve a contento as controvérsias existentes.

Ausente má-fé, que não pode ser presumida, a restituição deve ocorrer na modalidade simples.
[...].

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos e extinto o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para efeito de a) declarar a abusividade da estipulação contratual do índice do CDI como fator de atualização monetária e determinar sua substituição pelo INPC, sem prejuízo da taxa de juros fixada; b) em decorrência da ilegalidade constatada, afastar os efeitos da mora até a devida liquidação desta sentença.

Tendo em vista o reconhecimento de razão parcial ao autor, bem como que a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito poderá ensejar prejuízos irreparáveis a sua atividade rural, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para fins de determinar: a) seja imediatamente compensado e abatido do valor da dívida o montante incontroverso de R$ 149.040,99 (cento e quarenta e nove mil, quarenta reais e noventa e nove centavos), mediante débito na conta bancária do autor; b) em caso de vencimento de parcela ainda com liquidação da sentença pendente, seja novamente disponibilizado pelo autor em sua conta bancária, até a data respectiva, a parcela incontroversa; c) sejam imediatamente suspensos atos de cobrança, protesto, inscrição em cadastros de restrição ao crédito e execução de garantias, sob pena de multa no patamar de 1% do valor total da operação financeira para cada ato de violação ao provimento mandamental.

As custas, ante a sucumbência recíproca, deverão ser rateadas entre as partes, à proporção de 60% para o autor e 40% para o réu. Os honorários advocatícios, conforme as modulares do art. 85, §2º, do CPC, ficam estabelecidos em 10% do valor atualizado da causa, cabendo 60% desse montante ao patrono do réu e 40% aos patronos do autor.
[...] (Id. 324639383).

De início, cumpre esclarecer que, embora as apelações tenham sido interpostas por ambas as partes, a matéria controvertida apresenta conexão substancial, pois gira em torno da natureza jurídica do contrato celebrado, da legalidade da adoção do CDI como critério de correção e da incidência de juros remuneratórios, o que recomenda a apreciação conjunta das razões recursais. Assim, para evitar repetições desnecessárias e permitir abordagem sistêmica da controvérsia, os fundamentos serão analisados em conjunto.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e às consequências decorrentes do reconhecimento ou não da operação como crédito rural.

Consoante a análise dos autos, restou incontroverso que o contrato objeto da lide destinou-se à aquisição de colheitadeira agrícola, vinculada à atividade produtiva do apelante, produtor rural, conforme consta na cédula de crédito bancário e na Nota Fiscal de compra nº 42.445, vejamos:

(Id. 324639355).

Tal operação guarda relação substancial com os objetivos previstos no art. 3º da Lei n. 4.829/65 e aos parâmetros materiais exigidos para caracterização de crédito rural.

“
Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo
;”

Embora formalizado sob a roupagem de Cédula de Crédito Bancário, o próprio instrumento contratual prevê em sua cláusula 3.2 a submissão ao Manual de Crédito Rural (MCR), reconhecendo, portanto, o enquadramento normativo próprio da atividade financiada, vejamos:

(Id. 324639351 – fl. 3).

Nessa linha, adoto como razão de decidir o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que a natureza jurídica do contrato deve ser definida com base na sua destinação econômica e funcional, independentemente da nomenclatura do título executivo.

Com efeito, embora o instrumento contratual adotado tenha sido uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), a sua formalização não impede o reconhecimento da natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, consoante o entendimento consagrado pela jurisprudência, inclusive com respaldo na literalidade da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

“
O alongamento de dívida
originada
de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. (Súmula 298, Segunda Seção, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004).

Isso porque, o fato de o crédito ter sido formalizado por meio de CCB não elide sua natureza rural, quando presente o nexo entre o financiamento e a atividade produtiva no campo, o que resta documentalmente evidenciado nos autos.

A propósito, cito precedente de minha relatoria, alinhado ao dos tribunais pátrios, nos quais restou reconhecida a aplicabilidade do MCR a CCBs destinadas à atividade rural.

“
Tese de julgamento: 1.
A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.
[...]” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; MCR, itens 2.6.4, 2.6.9 e 25; Resolução CMN nº 4.226/2013; Lei nº 9.138/1995, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003204-18.2024.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, NU 1000633-18.2021.8.11.0085, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, ED no agravo de instrumento 1016522-34.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 15/10/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL – NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural.

‘
A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a .a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)
’”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1000747-12.2023.8.11.0044, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Dje 05/08/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil
, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário.
2.
Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR
.
[...]”. (TJ/MG, apelação 10643150011788001, relator Desembargador Pedro Aleixo, Dje 10/07/2020).

Portanto, reconheço a natureza rural do contrato firmado entre as partes, devendo incidir os limites legais e regulamentares aplicáveis às operações de crédito rural.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

“[...]
III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do STJ admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

5. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as particularidades do contrato e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.

IV. Dispositivo. Recurso parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, considerando a eventual abusividade dos encargos contratados
”. (STJ, Terceira Turma, REsp 2006411/PR, relator Ministro Humberto Martins, Dje
23/10/2025
).

“[...]
6.
Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. Precedentes.

7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
”. (REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de
6/12/2024
)

Contudo, no que se refere às cédulas de crédito rural, a Corte Superior firmou entendimento de que é possível a elevação dos juros incidentes na fase de inadimplência, desde que respeitado o limite de 12% ao ano, dada a ausência de taxa específica fixada pelo Conselho Monetário Nacional, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS. CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de embargos à execução.

2. Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022.

3.
O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula nº 176 do STJ.

4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

5.
É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes
.

6.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.

7.
As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.

8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação,
tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

9.
O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933.

10.
A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano.

11. Recurso especial provido
”. (REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Dessa forma, a utilização do CDI como encargo financeiro em contratos de cédulas de crédito rural não é vedada
per se
,
desde que observada a limitação de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto n. 22.626/1933
(Lei da Usura), ante a omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxa específica.

No caso concreto, o contrato n. 198500306246 (Id. 324639351) estipula taxa fixa de 4,58% ao ano, acrescida de 100% da variação integral do CDI, como índice de atualização financeira e remuneração do capital, conforme constam expressamente na ficha gráfica (Id. 324639353) e cronograma da operação (Id. 32463932). Sendo a operação destinada ao financiamento de atividade rural, incide o regime jurídico das cédulas de crédito rural, nos termos do Decreto-Lei n. 167/67.

Impõe-se, portanto, o respeito ao limite legal de 12% ao ano para os encargos financeiros totais, devendo a capitalização observar a periodicidade semestral, conforme o artigo 5º do referido diploma normativo,
que autoriza expressamente tal capitalização em contratos de crédito rural.
:

“
Art 5º. As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar
e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações
, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação
”.

Ressalte-se que, no caso concreto, não se constatou cláusula contratual que pactue de forma expressa a capitalização de juros, razão pela qual se aplica supletivamente a disciplina prevista no art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67, que autoriza a capitalização semestral dos encargos financeiros em operações de crédito rural.

Ademais, considerando a estipulação de taxa fixa anual de 4,58%, acrescida da variação integral do CDI, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da cláusula que resulta em encargos superiores ao limite legal de 12% ao ano, nos termos da Lei da Usura.

Importante consignar que a verificação da efetiva superação desse teto deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, mediante prova pericial contábil, ocasião em que serão confrontados os valores efetivamente exigidos ao longo da relação contratual com os parâmetros legais vigentes, assegurando-se, se for o caso, a restituição dos montantes cobrados indevidamente, conforme entendimento consolidado no REsp 1.978.445/RS.

No tocante ao pedido de repetição de indébito, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para estender a proteção do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, pessoa física, contratante de serviços bancários, tal extensão exige a demonstração concreta de sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente ao fornecedor, o que não se evidencia na presente hipótese.

Com efeito, conforme delineado nos autos, o contrato foi firmado com finalidade estritamente relacionada à atividade econômica do apelante
WILLIAN CEZAR FRANK
, voltada à produção agropecuária, mediante financiamento de alto valor destinado à aquisição de colheitadeira agrícola, não havendo qualquer indicativo nos autos de hipossuficiência informacional ou desequilíbrio técnico-jurídico capaz de justificar o abrandamento da Teoria Finalista.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1.
Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

1.1. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica. Precedentes
.
[...]” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 647881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Dje 31/8/2023).

Nesse contexto, é inaplicável o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de repetição do indébito em dobro com base nesse fundamento.

Eventual restituição de valores pagos a maior, decorrente da declaração de nulidade parcial da cláusula contratual que ensejou a cobrança de encargos superiores ao limite legal de 12% ao ano, deverá observar a forma simples de devolução, limitada ao montante apurado em liquidação de sentença, conforme critérios técnicos e contábeis adequados.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos qualquer comprovação de abalo anímico concreto, constrangimento público ou repercussão extrapatrimonial grave e anormal que justifique o acolhimento do pleito.

A mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme reiteradamente decidido pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal:

“
Tese de julgamento:

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

A estipulação de juros abusivos, por si só, não configura dano moral passível de indenização, ausente prova de violação concreta à dignidade ou personalidade do consumidor
.
[...]”

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, 1078003-06.2024.8.11.0041, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 12/11/2025).

“[...]
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.
[...]” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1009793-05.2024.8.11.0007, relatora Desembargador Marilsen Andrade Addario, Dje 11/11/2025).

“
Tese de julgamento:

[...]
A mera abusividade contratual não enseja indenização por danos morais.
[...]” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1011655-60.2023.8.11.0002, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Dje 31/10/2025).

Ante o exposto, defiro o pedido de parcelamento do preparo recursal formulado por WILLIAN CEZAR FRANK, autorizando o pagamento em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e do art. 233, § 3º, inciso I, da CNGC n. 39/2020 e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por WILLIAN CEZAR FRANK para:

i)

reconhecer a natureza rural do contrato celebrado entre as partes;

ii)

determinar a adequação do contrato aos limites de encargos previstos no Manual de Crédito Rural e no Decreto nº 22.626/1933, inclusive quanto ao teto de 12% (doze por cento) ao ano para encargos financeiros totais, com capitalização semestral supletiva, conforme o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67;

iii)

declarar a nulidade parcial da cláusula que enseja encargos superiores ao teto legal, condicionando a apuração do excesso à fase de liquidação de sentença, mediante prova contábil;

iv)

condenar o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. à repetição do indébito na forma simples, limitada aos valores pagos a maior após a readequação contratual, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da ausência de demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do mutuário;

v)

reformar parcialmente a sucumbência para reconhecer a sucumbência mínima do autor, atribuindo integralmente à parte ré a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários de sucumbência; e,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

À luz da jurisprudência pacífica do STJ, “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
” (REsp 1864633/RS). Logo, em relação ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., não tendo sido proveitoso o resultado do recurso por ele interposto,
impõe-se a majoração os honorários advocatícios
, que o faço no patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025